Tribunal: STF
Processo: RE 106747
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
1- CLÁUSULA QUE ESTIPULA TABELA DE TAREFAS, RESULTANTE DE DISSIDIO
ANTERIOR, NÃO VIOLA OS ARTS. 142, PARAGRAFO 1., E 153, PARAGRAFO
2. DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
2- CLÁUSULA QUE ASSEGURA O PAGAMENTO DE SALARIO-DOENCA AO
TRABALHADOR RURAL, NOS MOLDES DO CONCEDIDO AO TRABALHADOR URBANO,
E INCABIVEL. PRECEDENTES DA CORTE.
3- CLÁUSULA QUE CONCEDE ÁREA DE TERRA AOS TRABALHADORES DA LAVOURA
CANAVIEIRA, COM RESPALDO EM LEI (DECRETO-LEI N. 6.969/44,
REGULAMENTADO PELO DECRETO N. 57.020/65, E ATO DO IAA N. 18/68), NÃO
SE REVESTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.